Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÃO REALIZADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA". REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de contratação da conta no 01051008-4, agência no 1268, e de todos os serviços a ela vinculados como cheque especial, e a consequente inexistência de relação jurídica entre as partes; declarou a inexistência de débitos; condenou o recorrente na obrigação de fazer consistente na retirada de anotações em cadastro de inadimplentes; por fim, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida é correntista do Banco do Brasil - ora terceiro estranho à lide. Relata que, ao realizar tentativa de cadastramento de chave pix, o Banco do Brasil não concluiu a solicitação. Por esse motivo, buscou sua agência e tomou conhecimento de que havia sido aberta uma conta corrente junto ao Banco Santander, ora recorrente, mediante a utilização do CPF da recorrida, no município de Goiânia/GO. Também afirma que o estelionatário contratou o serviço de cheque especial e, assim, transferiu a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para terceiro, cujo valor, não pago, ensejou a negativação de seu nome. Ao buscar o recorrente, a recorrida afirma que houve o encerramento da conta. No entanto, teria havido a permanência da cobrança do citado valor.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)da análise dos autos constata-se que não houve a juntada de nenhum tipo de prova pelo réu que pudesse atestar que o contrato impugnado, abertura de conta e utilização do cheque especial, foi regularmente realizada pela autora. Ademais, verifica-se que o réu sequer contesta frontalmente a alegação de ocorrência de fraude arguida pela autora, inclusive com Boletim de Ocorrência No2.577/2022-0 (2aDelegacia de Polícia) juntado aos autos, limitando-se a afirmar que a contratação teria sido legítima".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de ato ilícito em sua conduta. Para tanto, defende, em síntese, a regularidade da contratação. Quanto à inscrição em cadastro de devedores, afirma sua legitimidade, em razão do não pagamento da quantia sacada em cheque especial. Além disso, argumenta impossibilidade de declaração de inexistência de débitos e que são inexistentes os danos morais alegados pela recorrida. Por fim, pede a redução do "quantum" fixado na origem.
6. Ao ID 47890912, o recorrente juntou documentos a fim de demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer a si imposta, no tocante à inscrição em cadastro de inadimplentes do nome da recorrida.
7. Contrarrazões ao ID 47890912.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No caso dos autos, é incontroversa que a abertura de conta corrente em nome da recorrida se concretizou mediante fraude. Isso porque o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, de que não se poderia exigir a realização de prova negativa da contratação. Além disso, a contratação foi realizada em outra unidade da federação e de forma presencial. Logo, caberia ao recorrente provar que a recorrida compareceu à agência para efetuar a suposta abertura de conta corrente, de modo que é escorreita a sentença no ponto em que declara a inexistência da contratação e dos respectivos débitos.
10. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.